Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-24.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001921-24.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LINEKER GABRIEL SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JULIANE CURSINO DE CASTRO SILVA - ME

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDAO, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO REGULATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DO GRUPO A (ALTA TENSÃO) PARA O GRUPO B (BAIXA TENSÃO). EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE HOTELARIA EM ÁREA DE TURISMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, confirmando tutela de urgência anterior, determinou o reenquadramento do faturamento tarifário da unidade consumidora do Recorrido, do Grupo A para o Grupo B. O pleito autoral baseou-se na demonstração do exercício de atividade de hotelaria/pousada localizada em município reconhecidamente turístico.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a determinação judicial de alteração do grupo tarifário configura violação ao poder regulamentar da agência do setor elétrico e se o Recorrido comprovou os requisitos estabelecidos na norma técnica para fazer jus à referida opção tarifária, a despeito da inércia da concessionária na via administrativa.

III. Razões de decidir:

3. A Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 100, inciso III, faculta aos consumidores atendidos em tensão primária a opção pelo faturamento com aplicação da tarifa do Grupo B, independentemente da potência nominal dos transformadores, desde que a unidade se localize em área de turismo e explore serviços de hotelaria.

4. O acervo probatório demonstra de modo inequívoco que a atividade principal do Recorrido é a hotelaria, estando o estabelecimento sediado em município de notório turismo religioso, chancelado pelo Ministério do Turismo, evidenciando o estrito cumprimento dos preceitos da agência reguladora.

5. A atuação do Poder Judiciário, no caso em comento, não configura ingerência técnica ou subversão do regime regulatório, mas sim a imposição do cumprimento da própria norma emanada da agência reguladora, em face da recusa injustificada e da omissão burocrática da concessionária, prestando reverência simultânea ao princípio da legalidade e às normas de proteção estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada inviabilidade técnica para a migração tarifária pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O consumidor de energia elétrica que explore serviço de hotelaria ou pousada situado em área de turismo faz jus à opção de faturamento pela tarifa do Grupo B, nos termos da norma regulamentar setorial, constituindo prática abusiva a recusa injustificada da concessionária em proceder ao reenquadramento quando preenchidos os requisitos objetivos exigidos, não havendo ofensa à discricionariedade técnica ou à regulação do setor a correção dessa omissão pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II e art. 374, I; CDC, art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 100, inciso III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8001921-24.2021.8.05.0027, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada
JULIANE CURSINO DE CASTRO SILVA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27